Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722832-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Distrito Federal a providenciar o procedimento CE - HERNIOPLASTIA INCISIONAL no prazo de 180 dias corridos. Pretende a autora a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o procedimento imediatamente. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A recorrente foi inserida no SISREG III em 09/08/2022 com classificação verde-não urgente (ID 62222633 - Pág. 38). Apesar de já ter passado o prazo definido pelo CNJ para s cirurgia (180 dias), não há nada nos autos que indique perigo de vida para justificar a tutela antecipada requerida. Além disso, o juízo a quo fixou prazo para o cumprimento da sentença. No caso, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para, caso queira, juntar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito